Tribunal: STF
Processo: ARE 1466776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194, inciso III; 195, § 5º; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A incapacidade laborativa da autora foi reconhecida pela prova pericial, que atestou a necessidade de afastamento de 08/03/2021 a 23/06/2021 devido aos diagnósticos de O30.9 - Gestação múltipla, não especificada, I10 - Hipertensão essencial (primária), E66 - Obesidade e Z35 - Supervisão de gravidez de alto risco, constando informação em atestado médico de acompanhamento no pré-natal de alto risco com recomendação de afastamento laboral até o fim da gestação (evento 1, ATESTMED7, p.2). Conforme se observa do CNIS, a autora manteve vínculo de emprego até 03/11/2019, reingressando no RGPS com novo vínculo em 01/02/2021, de maneira que não contava com 6 recolhimentos até a DII, em 08/03/2021. Tratando-se, contudo, de incapacidade decorrente de gestação de alto risco, estava a autora isenta de carência, nos termos definidos pela TNU no Tema 220: "A gravidez de alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por incapacidade."



    Veja-se a ementa do julgado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA Nº 220. QUESTÃO CONTROVERTIDA: “SABER SE O ROL DO INCISO II DO ART. 26 C/C ART. 151 DA LEI Nº 8.213/91 É TAXATIVO OU SE PODE CONTEMPLAR OUTRAS HIPÓTESES DE ISENÇÃO DE CARÊNCIA, COMO A GRAVIDEZ DE ALTO RISCO.”. TESE JURÍDICA FIRMADA: "1. O ROL DO INCISO II DO ART. 26 DA LEI 8.213/91 É EXAUSTIVO. 2. A LISTA DE DOENÇAS MENCIONADA NO INCISO II, ATUALMENTE REGULAMENTADA PELO ART. 151 DA LEI Nº 8.213/91, NÃO É TAXATIVA, ADMITINDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, DESDE QUE DEMONSTRADA A ESPECIFICIDADE E GRAVIDADE QUE MEREÇAM TRATAMENTO PARTICULARIZADO. 3. A GRAVIDEZ DE ALTO RISCO, COM RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE AFASTAMENTO DO TRABALHO POR MAIS DE 15 DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZA A DISPENSA DE CARÊNCIA PARA ACESSO AOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. " INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO. (PEDILEF 5004376-97.2017.4.04.7113/RS, RELATORA JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF, julgado em 28/04/2021, acórdão publicado em 30/04/2021)



    Assim, cumpre manter a sentença. Condeno o recorrente vencido (INSS) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente